Tribunal: TJSP
Processo: 1004918-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória – Concurso público – Soldado da Polícia Militar – Candidato excluído do certame em virtude de reprovação em exame psicológico – Ação julgada improcedente – Ônus da prova atribuível à Fazenda – Ausência de laudo psicológico – Sentença reformada – Recurso provido.